Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-57.2022.8.11.0012
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001658-57.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Estupro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUCIO FLAVIO FERREIRA MARQUES - CPF: 908.839.501-20 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ROBSON NUNES DA CRUZ - CPF: 019.388.011-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JENECI VICENTE SILVA - CPF: 019.888.261-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO DE DEUS VIEIRA - CPF: 342.154.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDETHE ROSA FERREIRA - CPF: 495.812.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA ALVES WEIRICH - CPF: 950.337.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO MORAIS DE JESUS - CPF: 441.148.696-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DORVINA MANSO - CPF: 622.722.171-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA ASFIXIA E FEMINICÍDIO, CONEXO COM O DELITO DE ESTUPRO. PRONÚNCIA. I
RRESIGNAÇÃO DA DEFESA
.
1.

DESPRONÚNCIA.

ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DOS DELITOS
. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE SUFICIENTES DE INDÍCIOS AUTORIA E MATERIALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL. INCIDÊNCIA DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
2.
AFIRMADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELATIVOS À MATERIALIDADE DO CRIME DE ESTUPRO
. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DO CRIME CONEXO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AOS JURADOS LEIGOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO

CONFORME
O PARECER MINISTERIAL.

1.

Comprovados indícios suficientes da autoria delitiva, deve ser mantida a pronúncia do recorrente tendo em vista que a decisão retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Nesse sentido, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o denominado
in dubio pro societate.

2.

A existência de laudo pericial indicando a presença de material genético do recorrente no corpo da vítima é suficiente para demostrar à materialidade do delito de estupro, indício suficiente a submeter o julgamento ao Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Lucio Flavio Ferreira Marques
foi
pronunciado
pelo
MM. Juiz de Direito CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA, da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina,
pela prática, em
tese
, do crime de
homicídio qualificado por asfixia e feminicídio
(art. 121, §2º, III e IV) e
estupro
(art. 213,
caput
) ambos do Código Penal (ID 199469697).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
a tempo e modo pleiteando a
despronúncia
sob o argumento de que
não existem
, nos autos,
provas suficientes
em relação
à autoria delitiva
dos mencionados crimes.

Ainda, pleiteia,
subsidiariamente
, a
despronúncia
do crime de estupro por
ausência de matéria probatória
quanto à
materialidade
delitiva.

Em
contrarrazões
recursais, o MP se manifestou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, pelo fundamento de que há
abundância de elementos de prova
colhidos para embasar a decisão de pronúncia, como o
depoimento das testemunhas, laudos técnicos, filmagens
, bem como a
fuga
do suposto autor do fato (ID 199469889).

Em
Juízo de Retratação
,
o magistrado atuante na instância singela
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID. 199469890).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso da defesa (ID. 204947694).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se que na noite, entre os dias 10 e 11 de julho de 2022,
Lucio Flavio Ferreira Marques
teria adentrado à residência de
Maria Dorvina Manso
, e a constrangido, mediante violência, a praticar conjunção carnal e, posteriormente, cometido o homicídio da vítima, pelo emprego de asfixia.

Após o ato,
evadiu-se
para o estado de Goiás, finalizando a fuga no Paraná, onde a polícia do estado, mediante ordem judicial fundamentada, cumpriu mandado de prisão contra o recorrente na data de 25/10/2022.

A denúncia foi recebida em 02/01/2023, inicialmente pela prática do delito de estupro e homicídio qualificado mediante asfixia.

Todavia, na data de 17.08.2023, o juízo singular aceitou o
aditamento da denúncia
, para incluir ao crime de homicídio, a qualificadora do feminicídio (ID 199469868).

É o relato do necessário.

1.

INDÍCIOS DE AUTORIA.

Egrégia Câmara:

A Defesa do
recorrente, n
este grau de jurisdição, almeja a
despronúncia

de Lucio

afirmando que o feito carece de indícios mínimos de autoria delitiva.

Contudo,
não
lhe assiste razão.

Na fase policial, foram colhidos os seguintes depoimentos:

A testemunha
Jeneci Vicente Silva
afirmou que conhecia
Lucio
, pois teve um relacionamento amoroso com ele há 20 anos e não o via desde então. Porém, que ele

havia chegado à cidade de Nova Xavantina/MT recentemente e que o recorrente costumava frequentar o bar que a vítima administrava. Ainda, a testemunha relatou que após o dia que ocorreu o crime, não o viu mais.

Já a testemunha
Lindethe Rosa Ferreira
, tia do suposto autor dos fatos, afirmou que o sobrinho já praticou outros delitos no passado e que, por esse motivo, não permitiu que
Lucio
se hospedasse em sua residência, mas que o autorizou a guardar uma mala de sua propriedade na casa dela.

Também, que após a data do crime, a mala desapareceu, provavelmente porque o sobrinho a buscou para evadir-se da cidade, pois não mais o viu.

A testemunha
Valdivino Morais de Jesus
, que trabalhou com o recorrente, por aproximadamente 90 dias, asseverou que
Lucio
confessou a ele que já cometeu inúmeros delitos anteriormente, dentre estes roubo e homicídio.

Inclusive, informou que foi vítima do suposto autor do ato, pois, segundo ele,
Lucio
furtou alguns de seus pertences. Confirmou que o recorrente frequentava o bar que se localizava na frente da residência da vítima e que ele não foi mais visto após a noite do crime.

Os outros depoentes também confirmaram, a seu modo, os fatos narrados pelas mencionadas testemunhas.

Corroborando a tese, as câmeras de segurança da rodoviária da cidade gravaram o recorrente indo embora, às pressas durante o período noturno, do município de Nova Xavantina. (ID 199468899 a 199468895)

Na fase judicial, as testemunhas ouvidas reafirmaram as informações prestadas na fase inquisitorial.

Por fim, o
Laudo Pericial
, anexo ao ID 199469862, demonstrou que o DNA de
Lucio
é compatível com os fluídos encontrados no corpo da vítima, gerando indícios suficientes quanto à autoria delitiva do crime.

Apenas reforçando,
nesta fase processual, tendo por base o princípio da soberania dos vereditos, adotada pela Magna Carta, no artigo 5°, XXXVIII, “c”, apenas se admite a despronúncia nos casos que a decisão restar manifestamente contraria as provas dos autos, o que verifico não estar presente no caso.

Sobre a matéria, é o entendimento desta Corte:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) do fato descrito na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF];” (N.U 1000057-08.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

Dessa maneira, presente elementos mínimos de prova, não há que se falar na despronúncia pretendida.

2.

DO CRIME CONEXO - MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

A defesa do
à defesa pede a
despronuncia do crime conexo de estupro
defendendo que há insuficiência de elementos de prova nos autos relacionados à materialidade do delito previsto no art. 213,
caput
, do Código Penal.

Aduz que o
Laudo Pericial
elaborado coletou apenas secreções oriundas da mucosa bucal na vítima e não da região genital.

Novamente, razão
não
lhe assiste.

Necessário consignar, primeiramente, que para se afastar o crime conexo da necessária análise do Egrégio Tribunal do Júri, necessária a manifesta improcedência da acusação para privar a apreciação pelos jurados, afinal,
nesta fase processual, impera o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

Nesse sentido:

“Deve ser mantida a pronúncia dos recorrentes, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que, como se sabe, a sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal, em virtude do aforismo
in dubio pro societate
.” (N.U 1028297-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Todavia, concluo que existem indícios suficientes, tanto da autoria quanto da materialidade delitiva, sendo fundamental a sua submissão ao crivo do Colendo Tribunal do Júri, devendo-se manter a decisão de pronúncia.

Isso porque o

Laudo de Necrópsica
(ID 199468880) constatou a existência de lesões na região vaginal no cadáver da vítima.

Transcrevo trecho do documento:

“Ao exame externo: ENCONTRADO DUAS MARCAS NO PESCOÇO À DIREITA DA CARTILAGEM TIREÓIDE, EQUIMOSE E SURGILAÇÃO NA FACE E NO PESCOÇO POR CONGESTÃO. LESÃO LABIAL EQUIMOSE NA LÍNGUA E LESÕES VAGINAIS.”

Nessa mesma linha, em depoimento prestado na fase judicial, o perito
Alexandre Mosquetta
, afirmou que
no momento que a vitima foi encontrada
havia corrimentos de sangue na região genital, o que demonstra, possivelmente, violência sexual (ID 199469748 a 199469750).

Por derradeiro,
o Laudo Pericial
de ID 199469862 confirmou a presença do material genético de
Lucio
no corpo de
Maria
, o que denota os indícios de materialidade e autora suficientes à manutenção da decisão de pronúncia quanto ao crime de estupro.

Diante do que foi exposto,
presentes os pressupostos autorizadores da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, mantenho incólume à decisão impugnada e,
em
conformidade com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço
deste Recurso em Sentido Estrito e
nego-lhe
provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024